Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717860-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA FUTURA EIRELI - EPP, ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (id 64438297 – autos principais) que indeferiu a suspensão do passaporte e da habilitação para dirigir do agravado (Rogerio Maia de Oliveira) como medida coercitiva, até o efetivo pagamento da dívida de empréstimo. Alega, em resumo, que a medida encontra amparo legal – CPC 139 - e doutrinário, evitando que os devedores se utilizem de meios ilícitos para frustrar o adimplemento da dívida. Requerem a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A suspensão do passaporte e CNH do devedor constitui, no entanto, medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. A propósito, destaco precedente da Turma. EMENTA Execução. Título extrajudicial. Aplicação subsidiária do CPC 517. Intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora: a inércia do devedor é, de per si, insuficiente para caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, o qual se revela na maliciosa ocultação de bens, o que não foi comprovado. Suspensão de CNH e passaporte. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Renovação de pesquisas BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG: ausência de interesse recursal. (Ac. 1252487, Des. Fernando Habibe, julgado em 2020) Logo, eventual suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim. 3. Indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR